Tribunal: TJMT
Processo: 1029577-17.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029577-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), EBER LUIZ RABELLO - CPF: 123.933.630-68 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO VERBAL COMPROVADA – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO ADVOGADO – ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94 C/C ART. 85, §2º, DO CPC – DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE ADVOGADOS NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – DANOS MORAIS INDEFERIDOS – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA ESCORREITA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios, quando ausente estipulação contratual escrita, deve observar os critérios legais previstos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, e art. 85, §2º, do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Não há previsão legal para fracionamento de honorários com base em quantidade de advogados que eventualmente tenham atuado no processo, sobretudo quando não se comprova que a contratação foi solidária ou simultânea.

Mantida a sentença que arbitrou honorários no percentual de 10% sobre o valor do crédito levantado, em consonância com os parâmetros legais e a atuação efetivamente comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EBER LUIZ RABELLO visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande

que, nos autos da Ação de arbitramento de honorários nº 1029577-17.2023.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial movido por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, nos seguintes termos:

“Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 4.177,33 (quatro mil, cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos) a título de honorários contratuais, devendo o referido valor ser corrigido de acordo com a fundamentação supra, razão por que resolvo o mérito da lide principal, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 2º, do art. 85).”

Nas razões de Id. 276731908, a parte ré, ora apelante, em síntese, pretende a readequação dos honorários fixados na origem.

Aduz que a atuação do apelado foi mínima e isolada, limitada a uma petição apresentada em 2010, bem como que outros seis advogados também atuaram no feito, inclusive o patrono que efetivamente viabilizou o levantamento dos valores.

Ao final, pugna pela readequação dos honorários para R$ 232,07, correspondente a 1/3 de 1/6 dos 10%, requerendo, ainda, a redistribuição da sucumbência em razão do indeferimento dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 276731911, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta em discussão se refere à quantia fixada a título de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
por força da ruptura contratual dos serviços de advocacia outrora pactuados entre EBER LUIZ RABELLO e JATABAIRU FRANCISCO NUNES, sendo tais demandas corriqueiras, existindo entendimento consolidado a respeito da matéria por este Tribunal, inclusive por esta Câmara Cível e Superior Tribunal de Justiça.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários, condenando o demandado/apelante ao pagamento de R$ 4.177,33 (quatro mil, cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos), a título de honorários advocatícios, em favor de JATABAIRU FRANCISCO NUNES.

A parte ré, ora apelante, se insurge contra o
decisum
, requerendo a readequação da verba arbitrada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade e razoabilidade do arbitramento judicial dos honorários advocatícios diante da contratação verbal comprovada e da efetiva prestação de serviço pelo apelado.

No ponto, a sentença proferida pelo juízo de origem merece ser mantida.

É incontroverso nos autos que o autor foi contratado verbalmente para atuar no processo em questão, sendo outorgado instrumento de mandato (Id. 127517787, p. 41-42), bem como apresentado peticionamento com atualização de cálculos (Id. 127517787, p. 40), confirmando a prestação do serviço.

Consoante a nova redação do art. 22, §2º, do EOAB, dada pela Lei nº 14.365/2022, o arbitramento judicial deve observar os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC, o que foi corretamente observado pelo juízo, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Não há duvidas de que o autor foi contratado verbalmente pelo requerido para atuação no processo nº 0014084-36.1999.8.22.0007, pois consta um peticionamento e procuração outorgada pelo requerido ao autor (ID 127517787, p. 41-42).

Assim, existe comprovação da atuação do advogado autor na referida ação, ainda que de forma limitada, na medida em que apenas apresentou cálculo atualizado da dívida, quando o feito há muito tempo estava sentenciado e aguardava a arrecadação de bens na demanda principal.

Com efeito, é direito do advogado ser remunerado pelos serviços efetivamente prestados, observadas as diretrizes elencadas no art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB e do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. Contrato verbal de prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento de honorários julgada procedente. Prestação dos serviços até a renúncia ao mandato. Comprovação. Honorários devidos como correspondente contraprestação. Os honorários, quando fixados por arbitramento, devem ser compatíveis com o trabalho e o valor econômico da questão. Inteligência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Fixação que remunera dignamente o patrono levando em consideração o trabalho realizado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível: 0013035-09.2012.8.26.0066 Relator: Sergio Alfieri 27ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 15/03/2016)

Assim, observa-se que no incidente de habilitação de crédito não houve, por parte do autor, muita dedicação de tempo à causa, pois só consta uma petição protocolada, tendo ele deixando de comprovar que sempre se manteve diligente durante todo o período de arrecadação e alienação de bens na ação principal, forçoso reconhecer que seu trabalho deve ser limitado a este único ato praticado.

Deverás, para que se tenha a adequada fixação dos respectivos honorários advocatícios há de ser observado o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e adequá-los aos critérios de fixação dos honorários.

O arbitramento de honorários deve atender ao grau de zelo profissional, ao lugar da prestação de serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse caso, admitida a prestação de serviços advocatícios e não comprovado o pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada, observando os parâmetros acima descritos.

Assim, sopesando que, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), entendo que a verba honorária deverá ser fixada no quantum equivalente a 10% sobre o valor do crédito recebido (R$ 41.773,34), que corresponde a R$ 4.177,33, tal como recebido pelo advogado Dr. Silverio dos S. Oliveira, que também atuou no mesmo incidente de habilitação, apenas para requerer o levantando dos valores (ID 168017025).”

Portanto, plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

O percentual encontra-se dentro dos limites legais (10% a 20%), e foi justificado com base na atuação concreta e na equivalência com os honorários recebidos pelo advogado posterior, Dr. Silvério dos Santos Oliveira, que apenas protocolou pedido de levantamento (Id. 168017025).

A tese de que o valor deve ser fracionado em 1/6 com base na atuação de outros patronos carece de respaldo legal. A legislação processual e o EOAB não preveem divisão aritmética de honorários entre advogados que tenham atuado isoladamente ou em momentos diversos, salvo estipulação contratual, que não existe nos autos.

Ademais, conforme bem observado pela sentença e reiterado nas contrarrazões, não se trata de honorários de sucumbência divididos em litisconsórcio, mas sim honorários contratuais arbitrados judicialmente, cuja titularidade pertence àquele que prestou o serviço, mesmo que limitado, conforme o caso.

Assim, o magistrado de origem se ateve aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Desse modo, tendo em vista a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo causídico, o valor da causa originária e o tempo exigido para tanto, necessário se faz a manutenção da sentença, vez que coaduna com os parâmetros legais, bem como com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justa indenização do advogado.

Ressalta-se que a ação envolveu matéria de baixa complexidade, exigindo, no caso, pouca atuação dos autores, razão pela qual deve ser prestigiado o entendimento jurisprudencial do Col. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

Além do mais, é cediço que, em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$ 4.177,33 (quatro mil, cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos) se mostra adequado
,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO –
MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(N.U 1020292-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PRELIMINARES DE JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) –TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO
– RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pelo recorrente, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial. In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”
(N.U 1004035-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Quanto ao pedido de redistribuição da sucumbência pelo indeferimento dos danos morais, não assiste razão ao apelante. O pedido de danos morais não foi desenvolvido de forma autônoma e tampouco integrou o núcleo da lide, sendo a procedência do pedido principal (arbitramento dos honorários) suficiente para justificar a atribuição integral do ônus ao requerido, nos termos do art. 85,
caput
e §2º, do CPC.

Por fim, não há elementos suficientes para aplicação de multa por litigância de má-fé, apesar de o recurso se mostrar desprovido de fundamentação plausível. A sanção prevista no art. 80 do CPC exige dolo processual, o que não se demonstra cabalmente neste caso.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025